Tribunal: TJES
Processo: 5002449-24.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002449-24.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ANDREIA DA SILVA SOARES OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002449-24.2018.8.08.0030

RECORRENTE: EDP - ESCELSA

RECORRIDO
S
:
ANDREIA DA SILVA SOARES OLIVEIRA e LETÍCIA DOS SANTOS LIMA.

JUIZ
RELATOR: Dr LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES DO QUAL A CONCESSIONÁRIA NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Alega a autora, sem síntese, que adquiriu um lote de terras localizado no “Córrego do Arroz”, em Linhares, e, na ocasião, for a verificada a existência de um poste de energia com rede elétrica instalada, cujo cadastro estava registrado em nome do proprietário anterior do terreno, e, com este, efetuou a transferência da titularidade do fornecimento de energia elétrica junto à concessionária ré. Posteriormente, descobriu que a energia elétrica
era
utilizada pela segunda ré, moradora do terreno vizinho, sendo que esta informou que não poderia desligar a rede pois esta for a transferida a terceira pessoa, sem o consentimento da titular da instalação. Formulou pedido para que a concessionária ré seja obrigada a desligar a energia fornecida a terceiro e a reestabelecer o seu fornecimento, com a modificação da titularidade para seu nome, além de indenização por danos morais.
2.
A concessionária ré contestou a presente alegando, em síntese, que a responsabilidade pela transferência da titularidade é exclusiva do consumidor, sendo que a única solicitação de troca de titularidade ocorrera em 22.06.2018, de responsabilidade de Letícia dos Santos Lima; a possibilidade de corte no fornecimento pelo inadimplemento; e, a inexistência de dano moral.
3.
A segunda requerida apresentou defesa com pedido contraposto alegando a sua ilegitimidade passiva; que residiu como meeira numa propriedade rural no “Córrego do Arroz”, vizinha da propriedade adquirida pela autora, sendo que a energia elétrica for a solicitada em conjunto com o antigo proprietário para atenderem suas residências, com os equipamentos custeados pelo esposo da contestante; a instalação for a colocada no nome do Sr. Átila, uma vez que a ré e seu esposo eram meeiros na propriedade em que residiam, sendo acordado que deveriam transferir a titularidade caso vendesse sua propriedade; o poste for a colocado na divisa das propriedades, eis que o Sr. Átila não residia no local, restando apenas os fios de energia elétrica que alimentam a residência da contestante; quando da venda, o Sr. Átila tentou comprar o poste/padrão de energia da contestante, o que for a negado por esta, razão pela qual procederam a troca da titularidade para o nome da Sr. Letícia; como houve a mudança para zona urbana, solicitou o desligamento da energia no local, sendo surpreendida com a informação de que não for a possível em razão das porteiras fechadas e a ausência de pessoas no local; e, a inexistência da dano moral indenizável.
4.
Em suas razões recursais, a concessionária requerida alega que houve erro no comando sentencial, uma vez que reconhece inexistir qualquer fundamento nas alegações da parte autora, e, considerando que é de responsabilidade do interessado a troca da titularidade, e não da concessionaria, não h
á
que se falar em existência de dano moral. Pugna, alternativamente, pela minoração dos valores fixados.
5.
A sentença for a assim proferida:
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a primeira ré (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS) a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Considerando ter sido a segunda ré atendida por advogada dativa, havendo nomeação da mesma no evento ID 2367099, e nos termos do Decreto nº 2821-R, estabeleço os honorários advocatícios da Drª. ANA CAROLINA KÜSTER GERKE, OAB/ES N° 30723, em R$ 500,00 (quinhentos reais). O valor arbitrado leva em consideração o trabalho desenvolvido pelo causídico no decorrer do processo (Contestação e petição nos eventos ID 2792012- 2809739). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado para que providencie o pagamento.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.”
6. Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo
apenas
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
eis que não é o caso de aplicação de efeito suspensivo
. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
Importante consignar, inicialmente, que o magistrado de piso concluiu de forma acertada, de acordo com os relatos e demais provas documentais produzidas nos autos, que a segunda ré era a real titular da unidade consumidora, e que inclusive custeara a sua instalação
física no local
. De outra banda, entendo que, no caso, a concessionária não praticara qualquer ato ilícito que tenha gerado prejuízo as demais partes. Efetivamente, competem aos interessados pela troca da titularidade da unidade consumidora apresentarem os documentos necessários junto à concessionária para a efetivação da troca,
não havendo necessidade que o antigo titular anua com a transferência
.
Dito isso, consta dos autos que a autora apresentou documento demonstrando a aquisição da posse da área onde está instalado o poste, assim como a requerida Letícia, haja vista que o poste deveria atender a ambas as residências localizadas no local estava situado na divisa dos imóveis (ID 930675). Portanto, trata-se de um litígio privado, do qual a concessionária não possui qualquer responsabilidade, não tendo praticado qualquer ato ilícito na troca da titularidade
(for a levado a erro pelas próprias litigantes e interessadas)
, e, consequentemente, não há dano moral indenizável. Em relação ao pedido de majoração de honorários fixados em favor de advogado dativo, indefiro-o, eis que a pretensão recursal se resume a improcedência do pedido de condenação em danos morais,
que não afeta a referida parte, sendo desnecessária
processualmente
a peça apresentada
.
7.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.